Tribunal: TJDFT
Processo: 0701865-11.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701865-11.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO FERREIRA ALARCAO AGRAVADO: RAFAEL AUGUSTO DAMASCENO BENEDITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, alegando a parte agravante que atuou no processo na fase de conhecimento sem advogado e não foi intimado da sentença ou do pedido de cumprimento de sentença. Pugna pelo sobrestamento do curso do processo e, ao final, pela anulação dos atos processuais posteriores à audiência de conciliação. Decido. Segundo o Enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". No caso, em exame de cognição sumária, não vislumbro erro de procedimento ou ato apto causar dano irreparável ou de difícil reparação. Não há evidências no processo do alegado cerceamento de defesa, visto que a parte agravante foi devidamente citada e intimada para a sessão de conciliação e participou do ato processual realizado por videoconferência, ocasião em que foi informada do prazo para apresentar a sua defesa e não se manifestou (ID 51545333 - Pág. 3 e ID 51545333 - Pág. 7), atraindo para si os efeitos da revelia. Ademais, não configurado qualquer indício de dificuldade para o agravante apresentar a sua defesa oportunamente e o fato de estar desacompanhado de advogado, cuja assistência é facultativa, não afasta a obrigatoriedade de observar os prazos processuais, regularmente informados. Em relação à intimação da sentença, de igual forma, inexiste vício a ser enfrentado, ante o disposto no artigo 346, do CPC: "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Por conseguinte, os atos processuais foram regularmente praticados e não atingiram a sentença proferida e o respectivo trânsito em julgado, assim como não o alegado receio de dano irreparável não foi demonstrado. Ademais, o agravante têm à sua disposição os meios de defesa inerentes à fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações, manifeste-se a parte agravada, no prazo legal. Brasília (DF), 25 de setembro de 2023.